Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. BOLETO NÃO PAGO PELO BANCO CAUSADOR DE DESPESAS PAGAS EM OUTRA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPOSITURA DE AÇÃO VISANDO A REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. VIABILIDADE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a realizar novo repasse da quantia de R$ 808,39, vinculada ao boleto de ID 45235777, fl. 1, e a pagar à parte autora o numerário de R$ 3.034,54, pelos danos materiais experimentados. Em suas razões, em preliminar, sustenta a recorrente o cerceamento de defesa e a incompetência do juízo, pois não foi possível produzir provas, uma vez que sustenta ser necessária uma perícia no documento apresentado pela parte autora. No mérito, requer que se reconheça a inocorrência de ato ilícito, com a ausência de sua responsabilidade em ressarcir a autora em danos materiais (ID 13878602).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13878603). Contrarrazões apresentadas (ID 13878909).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Inicialmente, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência desse juízo em razão da complexidade da matéria e necessidade de perícia, pois as provas documentais já foram suficientes para formar o convencimento do magistrado e comprovar os fatos descritos no processo, tornando o juízo competente e afastando a alegação de cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.
V. Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi condenado a pagar a quantia de R$ 3.034,54, em razão de sentença prolatada no processo no 0701549-50.2019.8.07.0007, que teve origem porque a instituição bancária, ora recorrente, após receber um comando de transferência por um título a ser pago a outro banco, no valor de R$ 808,39, não repassou a quantia determinada no boleto para o destino final, o que resultou na inadimplência da parte autora, com consequente ação onde restou sucumbente, daí a origem do pedido de regresso contra a requerida pelo prejuízo sofrido, lastreado na falha de prestação do serviço.
VI. Conforme se verifica, o autor realizou o pagamento das quantias de R$ 808,39 e de R$ 3.034,54, conforme ID 13878569, 13878570 e 13878571, fato incontroverso, o que deu azo a presente ação foi a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco não cumpriu o comando da parte autora de efetuar a quitação da fatura, conforme ID 13878569 e 13878573.
VII. Nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
VIII. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.
IX. Portanto, correta a sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais e condenou a ré ao pagamento das quantias acima descritas, a título de perdas e danos.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.